Tribunal: TJES
Processo: 5005242-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005242-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE JESUS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado

em favor de
GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE JESUS

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª V
ARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000401-42.2022.8.08.0062, manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta, em breve síntese, que não há provas da autoria, eis que as substâncias entorpecentes não foram encontradas em posse do acusado, mas sim em um terreno ao lado de sua residência, sendo pouco provável que o paciente as teria arremessado eis que havia sofrido um acidente 02 (dois) dias antes do ocorrido.

Afirma que se trata de réu primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não sendo razoável e proporcional a manutenção da prisão preventiva, podendo estar ser substituída por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

Decisão de ID nº 2809095, proferida pela e. Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2887630).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3027148), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus impetrado

em favor de
GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE JESUS

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª V
ARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000401-42.2022.8.08.0062, manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta, em breve síntese, que não há provas da autoria, eis que as substâncias entorpecentes não foram encontradas em posse do acusado, mas sim em um terreno ao lado de sua residência, sendo pouco provável que o paciente as teria arremessado eis que havia sofrido um acidente 02 (dois) dias antes do ocorrido.

Afirma que se trata de réu primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não sendo razoável e proporcional a manutenção da prisão preventiva, podendo estar ser substituída por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, vejamos:

Em análise dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do paciente, os agentes policiais que participaram da diligência, ao entrarem na residência, visualizaram o paciente tentando fugir pelos fundos do imóvel e arremessar dois objetos pela varanda, que constatou se tratar de 20 (vinte) pinos de cocaína.

Em continuidade ao cumprimento da ordem judicial, cão farejador localizou um revólver .38 carregado com 06 (seis) munições, o qual também havia sido dispensado pelo paciente e, dentro do imóvel, foi encontrada 01 (uma) pedra de crack e seis folhas de cheque.

Efetuada a prisão em flagrante do acusado, este fora encaminhado à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo plantonista, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, por reputar a necessidade de se resguardar a ordem pública considerando que o “
indiciado já possui registros da prática delitiva, bem como guia de execução, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não trouxeram qualquer efeito pedagógico
(...)”

Posteriormente, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar do paciente, sob o seguinte fundamento (pp. 14/15 – ID nº 2775575):

Verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
pela gravidade concreta da conduta, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, eis que tentou se evadir do local, jogando as drogas em locais diversos, e ainda pelos indícios do tráfico armado, bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que possui sentença condenatória em julgado pelo crime de violência doméstica (0010844-19.2020.8.13.0471
), o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado, por sua vez, possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APF (ID nº 2775634) e para os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram a diligência.

Nesse ponto, destaco que o fato de o paciente estar supostamente lesionado no momento da abordagem não induz, necessariamente, à conclusão de que ele não seria capaz de arremessar os entorpecentes ou empreender em fuga.

De toda sorte, é assente na jurisprudência desta eg. Corte que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

Quanto ao
periculum libertatis
, comungo do entendimento da autoridade coatora acerca da gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao paciente, uma vez que a ação policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão por conta do suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas na modalidade “
delivery”
.

Além disso, verifica-se que o réu já fora condenado, por sentença ainda não transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O col. STJ já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Forte em tais razões, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, saliento a “
imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056964, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
VIA ESTREITA NÃO ADEQUADA PARA TRATAR QUESTÕES AFETAS A AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE
DELIVERY
. PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS.
NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DENEGADA.

1. A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APF e para os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram a diligência, sendo que é assente na jurisprudência desta eg. Corte que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

2. O
periculum libertatis
se faz presente diante da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, uma vez que a ação policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão por conta do suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas na modalidade “
delivery”,
além disso, verifica-se que o réu já fora condenado, por sentença ainda não transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. O col. STJ já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.